Tribunal: TJDFT
Processo: 0726936-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto pelo herdeiro Alexandre do Nascimento Bittencourt em face de decisão que o removeu do encargo de inventariante. Em suas razões, o agravante alega ausência de provas a justificar sua remoção do encargo. Aduz que o inventário é complexo e necessita de dilação do prazo para cumprir as determinações judiciais. Sustenta que não houve descumprimento das obrigações como inventariante. Aponta que houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, analiso a probabilidade de provimento do recurso. O juiz de primeiro grau removeu o agravante do encargo de inventariante nos seguintes termos: “Com efeito, o inventariante foi intimado para promover o andamento do feito, sem que fossem atendidas as determinações precedentes há mais de 7 meses, tempo suficiente para a juntada de toda documentação exigida. Assim, na forma do art. 622, do CPC, REMOVO O INVENTARIANTE. Em substituição, intimem-se os herdeiros (JOUBERT, 103551662 - Pág. 1; ALICE, 103551655 - Pág. 2; ALENA, 112181961 - Pág. 2; ALESSANDRA, 103551656 - Pág. 1) pessoalmente, para informarem quem deseja assumir o encargo, no prazo de 20 (vinte) dias, caso o prazo transcorra in albis, será o presente feito extinto, sem resolução de mérito, na forma do Provimento 07/2012 deste TJDFT.” Na forma do art. 622, inciso II, do CPC, o inventariante é removido se não der ao inventário andamento regular. Na origem, em 03/11/2022, foi determinado ao inventariante a juntada de diversos documentos para sanear as pendências existentes no processo de inventário (ID 141483488, processo n. 0009455-07.1997.8.07.0007). A despeito da extensa documentação a ser juntada pelo inventariante, o prazo para o cumprimento do encargo foi prorrogado e, mesmo após o transcurso de aproximadamente 7 meses, não houve o cumprimento da decisão. O agravante não apresentou justificativa razoável para o descumprimento da determinação judicial. Apenas se limitou a alegar que estaria com dificuldades em promover o andamento do processo dentro do prazo, sob o fundamento de que alguns dos documentos solicitados dependem da ação de órgãos públicos. Todavia, não houve comprovação de que a demora na emissão desses documentos decorreu de omissão do Poder Público. Vários dos documentos listados são certidões negativas que, em sua maioria, podem ser emitidas pela internet. Assim, o inventariante não cumpriu a determinação judicial em prazo razoável, pelo que não há indícios de ilegalidade na decisão que o removeu do encargo. Ademais, não houve violação ao contraditório e à ampla defesa, tendo em vista que o agravante foi intimado acerca da prorrogação do prazo e que, eventual descumprimento da determinação judicial implicaria remoção do encargo de inventariante (ID 152992164 do processo de origem). Desse modo, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao perigo de dano, a decisão que removeu o agravante da função de inventariante também determinou a intimação dos demais herdeiros para assunção do encargo. Não há, portanto, perigo de dano que justifique a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Retifique-se o polo passivo para que se inclua como agravado os demais herdeiros, conforme consta da decisão de ID 141483488, do processo de origem n. 0009455-07.1997.8.07.0007. Após, manifestem-se os agravados, no prazo legal. Brasília/DF, 17 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w